Tribunal: TJES
Processo: 5003624-07.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2022-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003624-07.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUCIANA DE FATIMA RAMALHETE SANTOS e outros
AGRAVADO: NATALIA RAMALHETE DOS SANTOS
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento nº 5003624-07.2022.8.08.0000

Agravantes: Luciana de Fátima Ramalhete Santos e Moacir dos Santos

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra interlocutória proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Anchieta, por meio da qual indeferiu a tutela provisória de urgência formulada na ação de inventário que visava a obtenção de alvará judicial para a transferência de uma motocicleta alienada para terceiro, deixando de autorizá-la “
uma vez que não houve a observância do disposto no art. 619, inciso I, do Código de Processo Civil
”.

Em seu recurso, os agravantes pretendem a reforma da decisão, sustentando para tanto acerca da possibilidade de alienação do veículo realizada pela inventariante, conforme anuência dos herdeiros. Acrescenta que a venda do bem foi necessária devido a deterioração e desvalorização, bem como para levantar fundos para arcar com as despesas o inventário e da reforma da motocicleta que foi avariada no acidente que vitimou a filha deles e autora do inventário. Justifica a urgência pelo fato de que o comprador já efetuou o pagamento e não pode esperar até o desfecho do procedimento do inventário para a transferência da titularidade da motocicleta.

Registro a inexistência de parte agravada e necessidade de informações.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 07 de junho de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de
28.06.2022
.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Cumpre acentuar que “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, REL. DES.: MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 19/04/2017).

Assim, tenho que o objeto do presente recurso deve se limitar à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência tal como submetida à análise do magistrado de primeiro grau, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

Justamente por isso, não vejo como dissentir da intelecção externada na decisão recorrida, diante da inexistência de probabilidade do direito em favor da tese dos agravantes.

Isso porque, não restou comprovada a prévia oitiva e a expressa anuência do outro co-herdeiro necessário (Moacir dos Santos) relativamente a alienação da motocicleta, tampouco a justificativa para a excepcionalidade da venda antecipada do veículo que integra o acervo do inventário, o que não ultrapassou o campo das alegações.

Aliás, o próprio pleito de alvará judicial depois de realizada a venda para terceiro já demonstra a inexistência de autorização do juiz para o ato realizado pela inventariante.

Logo, o descumprimento do art. 619, inciso I, do CPC é evidente, confira-se:

“
Art. 619. Incumbe ainda ao inventariante, ouvidos os interessados e com autorização do juiz:

I - alienar bens de qualquer espécie;”

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ALIENAÇÃO ANTECIPADA DE BENS. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA OU COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

-
Para a alienação de bens do "de cujus" exige-se tão somente o dever de oitiva de todas as partes interessadas e autorização judicial, nos termos do artigo 619, inciso I, do Código de Processo Civil.

- A alienação antecipada dos bens antes da apresentação do esboço da partilha é possível em casos excepcionais, mediante autorização judicial, desde que justificada ou comprovada a necessidade e haja concordância expressa dos interessados.

- Não tendo sido justificada ou comprovada a necessidade de alienação antecipada dos bens inventariados, deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu o pedido de expedição de alvará para tal venda. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.006206-7/002, Relator(a): Des.(a) Moacyr Lobato, 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/08/2021, publicação da súmula em 27/08/2021)

Por derradeiro, consigno que comungo do entendimento de que a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão
ad quem
no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não é o caso.

A propósito,
“[...]
a
construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz
,
só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]” (STJ – REsp: 154894/PE – Min. Rel. Milton Luiz Pereira – 1ª Turma – 12/05/1998 – DJ: 29.06.1998).

Com base nestes fundamentos,
nego

provimento
ao agravo de instrumento.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INVENTÁRIO. PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL. ALIENAÇÃO SEM DEMONSTRAR ANUÊNCIA DO CO-HERDEIRO, NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL E AUTORIZAÇÃO DO JUIZ. ART. 619, I, DO CPC. INOBSERVÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Colhe-se deste sodalício o entendimento de que “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Rel. Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

2. No caso, inexiste a plausibilidade jurídica na argumentação dos agravantes, porquanto não restou comprovada a prévia oitiva e a expressa anuência do outro co-herdeiro necessário (Moacir dos Santos) relativamente a alienação da motocicleta, tampouco a justificativa para a excepcionalidade da venda antecipada do veículo que integra o acervo do inventário, o que não ultrapassou o campo das alegações. Aliás, o próprio pleito de alvará judicial depois de realizada a venda para terceiro já demonstra a inexistência de autorização do juiz para o ato realizado pela inventariante.

3. Assim, a inobservância do art. 619, I, do CPC, esvazia a alegada plausibilidade do direito e não autoriza a tutela de urgência vindicada.

4. Recurso improvido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 28 de junho de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.